Tribunal: TJSP
Processo: 0040296-11.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Agravo Interno – Acolhimento parcial da impugnação oposta pelo Governador do Estado de São Paulo – Possibilidade de execução nos próprios autos do mandado de segurança dos valores devidos entre a data da impetração e o efetivo cumprimento do julgado – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000437497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 0040296-11.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, é agravado
MURILLO AUGUSTO DE MELO OLIVEIRA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
PÉRICLES
PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA E MOREIRA VIEGAS.
São Paulo, 10 de junho de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0040296-11.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.047
Natureza: Agravo Interno Cível
Processo n. 0040296-11.2016.8.26.0000/50000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Murillo Augusto de Melo Oliveira
Voto no 38.047
Agravo Interno Acolhimento parcial da impugnação oposta pelo
Governador do Estado de São Paulo Possibilidade de execução
nos próprios autos do mandado de segurança dos valores devidos
entre a data da impetração e o efetivo cumprimento do julgado
Agravo não provido.
Por primeiro, ainda que conste Murillo Augusto de Melo
Oliveira como agravante no recurso interposto pela Procuradoria Geral do
Estado de São Paulo, depreende-se das razões apresentadas que o
inconformismo é da Fazenda do Estado de São Paulo em relação à decisão
que não acolheu a impugnação quanto à alegação de ausência de condenação
em obrigação de pagar no título exequendo.
Sem contraminuta (fls.06).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Com efeito, a alegação da agravante quanto à ausência
de título extraído dos presentes autos que determine o pagamento não merece
prosperar.
Com efeito, como se sabe, o mandado de segurança não
se presta à finalidade ligada ao pedido de cobrança.
Entrementes, a Lei no 12.016/09, em seu artigo 14, § 4o,
indica a possibilidade de execução, nos autos do próprio writ, dos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0040296-11.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.047
devidos referentes ao período a partir da impetração e o efetivo
cumprimento do julgado.
Ademais, a sentença proferida em sede de mandado de
segurança, em regra, possui caráter mandamental, e, por conseguinte, tem
como característica sua executoriedade imediata. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça (cf. Edcl nos Edcl na PET n.o 2.604/DF).
Assim, ainda que não conste expressamente do julgado
que os valores devidos a partir da data da impetração até o cumprimento da
ordem são devidos, tal efeito decorre naturalmente do caráter mandamental
do acórdão.
Destarte, o caso autorizava o não acolhimento da
impugnação na parte agravada.
Diante do exposto nego provimento ao agravo.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator